Tribunal: TJES
Processo: 5010730-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010730-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DISTRIB ENTERPRISE PRODUCTS E IMPORTACAO DE EQUIP E LOCACAO LTDA e outros (2)
AGRAVADO: TMBF PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
– TUTELA LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Conquanto a Lei Federal n.º 8.245/1991 condicione a concessão do despejo liminar à observância dos requisitos previstos no § 1º, art. 59, quais sejam, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e inexistência de garantia contratual, a jurisprudência pátria admite a sua mitigação mormente em razão do alto valor do débito acumulado em prolongado período de inadimplência.

3. À luz da
Súmula nº 335,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.
”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5010730-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MERCANTIL SABORES GELADOS EIRELI-EPP E OUTROS

AGRAVADA: TMBF PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de despejo” nº 5028269-58.2021.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015, trouxe as figuras das tutelas provisórias, divididas em tutela de urgência e tutela de evidência e, aquelas, subdividem-se em tutela antecipada e tutela cautelar, conforme se observa pelos artigos 294 a 311 do referido diploma processual.

Para o caso concreto, o artigo 300 do CPC traz como exigências elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desta forma, numa cognição sumária, ante a fase procedimental em que se encontram os presentes autos, entendo por deferir o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, eis que verifico pelos documentos juntados a inicial o contrato de locação firmado entre as partes, os débitos inerentes dos encargos locatícios, bem como a notificação extrajudicial de cobrança de débitos contratuais.

Por tais razões, tenho que restam configurados elementos que demonstrem a probabilidade do direito autoral.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que o dano se consubstancia no inadimplemento da locatária e na impossibilidade de utilização do imóvel por seu proprietário, eis que flagrante o descumprimento contratual da Ré.

É como entendo.

Isto posto, pelos motivos aqui alinhados, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA, para determinar que parte ré seja NOTIFICADA para desocupar o imóvel locado, voluntariamente, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo coercitivo, na forma do artigo 59, § 1º, IX c/c artigo 65,
caput
, da Lei de Locação.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Após estabelecido o contraditório, bem como à luz dos fundamentos declinados pelos Agravantes recurso de agravo interno, não vislumbro razões para alterar o exame da questão controvertida já realizado por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo.

Conquanto a Lei Federal n.º 8.245/1991 condicione a concessão do despejo liminar à observância dos requisitos previstos no § 1º, art. 59, quais sejam, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e inexistência de garantia contratual, a jurisprudência pátria admite a sua mitigação mormente em razão do alto valor do débito acumulado em prolongado período de inadimplência.

Em sentido análogo decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.º 0000600-32.2019.8.08.0042, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO SUPERIOR A 3 MESES DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO DE DESABAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações). II - Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela. (TJES, Agravo de Instrumento nº 24179000195). III - Justifica-se, ademais, o despejo, na medida em que a Defesa Civil em laudo acostado aos autos, fundamentadamente impõe a interdição do imóvel, com expressa menção a risco à integridade física e até a vida de seus ocupantes, além do manifesto risco patrimonial. (art. 9º, IV Lei Inquilinato) IV - Recurso conhecido e provido.”

No caso, o contrato de locação comercial foi celebrado entre as partes em 31.07.2018, sendo que os Agravantes, desde o mês de Agosto/2021, não promovem o pagamento do aluguel mensal ajustado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de energia elétrica, tributo municipal e taxa condominial, de modo que, em dezembro/2021, mês em que a ação de despejo foi ajuizada, o débito alcançava a cifra de R$ 50.616,25 (cinquenta mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).

Impende registrar que, por ocasião do cumprimento da liminar de despejo, em 03.09.2012 (id 3677547), restou certificado pelo Oficial de Justiça que “
há aproximadamente 04 meses o ponto comercial encontra-se fechado e a loja sem funcionamento
”.

Tal contexto, por certo, reforça a necessidade de deferimento da medida liminar de despejo uma vez que o prolongamento da ocupação do imóvel e o não exercício da atividade empresarial são fatores que, certamente, contribuirão para o alongamento do débito que, inclusive, é incontroverso.

Por fim, quanto ao argumento de que foram realizadas benfeitorias no imóvel locado e que havia direito de retenção, a cláusula 7ª, parágrafo primeiro, do contrato de locação firmado entre as partes, prevê que “todo e qualquer bem instalado ou incorporado ao imóvel, que não for(em) retirado(s) até o dia da desocupação, implicará em renúncia das benfeitorias e ao direito de retenção”.

Com efeito, o direito de retenção vindicado pelas Agravantes esbarra na previsão contratual que tem sido considerada legítima pela jurisprudência pátria, conforme consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 335:

“Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”

Destarte, as razões recursais não infirmam, ao menos no exame dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, as razões consignadas na decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento. Prejudicado o recurso de agravo interno id 3931441.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/7/2023.